Tribunal: TJBA
Processo: 8001336-55.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001336-55.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO MENESES DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA

APELADO: RODRIGO MONTEIRO FARIAS 38053599850 e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO LEILÃO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado em face de instituição financeira, em ação ajuizada após golpe praticado por terceiros mediante falso site de leilão eletrônico. O autor alegou ter arrematado veículo e realizado transferência via Pix no valor de R$ 26.135,00 para conta de titularidade diversa da empresa anunciada, requerendo restituição dos valores e indenização por danos morais, sob fundamento de falha no dever de segurança bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por prejuízo decorrente de golpe do leilão praticado por terceiros fora de seu ambiente operacional; (ii) estabelecer se houve falha na abertura da conta recebedora ou na adoção de medidas de bloqueio e recuperação dos valores via Pix; (iii) determinar se a conduta do consumidor rompe o nexo causal por culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras exige demonstração de defeito na prestação do serviço e nexo causal entre a atividade bancária e o dano suportado pelo consumidor.

4.

O simples uso posterior de conta bancária por estelionatários não comprova, por si só, irregularidade na abertura da conta ou descumprimento das normas regulatórias aplicáveis.

5.

O comprovante da operação indicava, antes da confirmação do Pix, nome do destinatário diverso da empresa de leilão anunciada, circunstância perceptível ao consumidor no momento da transação.

6.

O consumidor confirmou voluntariamente a transferência mediante uso de senha pessoal e dispositivo autorizado, sem adotar cautelas mínimas quanto à identidade do recebedor.

7.

O Pix possui natureza instantânea, de modo que o esvaziamento do saldo da conta destinatária pode ocorrer em curto espaço de tempo, inviabilizando a recuperação posterior mesmo após acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

8.

Inexistindo vulnerabilidade do sistema bancário e tendo o golpe sido arquitetado em ambiente virtual externo à instituição financeira, o evento configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira não responde por prejuízo decorrente de golpe do leilão quando inexistente prova de falha em seus sistemas ou na abertura da conta recebedora. 2. A transferência via Pix confirmada pelo próprio consumidor, com ciência dos dados do destinatário, pode caracterizar culpa exclusiva da vítima e romper o nexo causal. 3. A frustração do MED por ausência de saldo na conta destino não gera dever automático de ressarcimento pelo banco quando a operação foi regularmente autenticada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 487, I, 85, §2º, e 85, §11; CPC, art. 523; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001336-55.2022.8.05.0182
,

oriundos da Comarca de Nova Viçosa, em que figura como Recorrente
BRUNO MENESES DA SILVA
,
sendo Recorrido
BANCO NUBANK PAGAMENTOS S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09